Tribunal: STF
Processo: ADI 125
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-15
Data de publicação: 1990-02-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO EM
CARÁTER TEMPORARIO. ESTABILIDADE. JUÍZO DE CONVENIENCIA. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA.
OS COMPROVADOS PREJUIZOS AO ERARIO ESTADUAL, DECORRENTES DA
IMEDIATA APLICAÇÃO DE NORMA ATRIBUTIVA DE ESTABILIDADE A SERVIDORES
PUBLICOS CONTRATADOS EM CARÁTER PROVISORIO, POSITIVAM A EXISTÊNCIA
DO 'PERICULUM IN MORA'. DE OUTRO LADO, A SUSPENSÃO LIMINAR DOS ATOS
IMPUGNADOS E TAMBÉM ACONSELHADA PELA SUA CONVENIENCIA, QUE TEM
REPRESENTADO, NO CONTEXTO DAS AÇÕES DIRETAS E DA OUTORGA DE
PROVIMENTOS CAUTELARES, ELEMENTO  RELEVANTE E VIRTUALMENTE
CONDICIONANTE DOS PRONUNCIAMENTOS MAIS RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.